Tribunal: STF
Processo: HC 143479
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal — artigos 111 da Lei de Execução Penal, 44 e 69 do Código Penal.



    PENAS – GRAVIDADE – CUMPRIMENTO. A unificação de penas de mesma gravidade não viola o artigo 76 do Código Penal.